Tribunal: TJSP
Processo: 1004047-04.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Obrigação de fazer – Louveira – Prédios públicos – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – Obtenção – Possibilidade:
– O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios de seus prédios.

Multa cominatória – Razoabilidade e proporcionalidade – Ofensa – Redução – Possibilidade:
– Cumpre reduzir o valor da multa ao suficiente para produzir

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Obrigação de fazer – Louveira – Prédios públicos – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – Obtenção – Possibilidade:
– O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios de seus prédios.

Multa cominatória – Razoabilidade e proporcionalidade – Ofensa – Redução – Possibilidade:
– Cumpre reduzir o valor da multa ao suficiente para produzir seus efeitos, constritivo e educativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
Registro: 2020.0001033953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004047-04.2017.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, é apelado SINDICATO DOS
TRABALHADORES MUNICIPAIS E AUTARQUIAS DE VALINHOS
LOUVEIRA E MORUNGABA STMAVALIM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso do Município, unicamente para reduzir a multa diária.. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1004047-04.2017.8.26.0681
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS E
AUTARQUIAS DE VALINHOS LOUVEIRA E MORUNGABA
STMAVALIM
JUIZ PROLATOR: CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
COMARCA: LOUVEIRA
VOTO No 26165
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Obrigação de fazer – Louveira – Prédios públicos –
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – Obtenção
– Possibilidade:
– O Município tem o dever de adequar os sistemas de
prevenção e combate a incêndios de seus prédios.
Multa
cominatória
– Razoabilidade
e
proporcionalidade
–
Ofensa
– Redução –
Possibilidade:
– Cumpre reduzir o valor da multa ao suficiente para
produzir seus efeitos, constritivo e educativo.
RELATÓRIO
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autarquias de Valinhos,
Louveira e Morungaba ajuizou ação civil pública em face do Município de
Louveira, alegando que, após a divulgação de matéria jornalística sobre
irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
em prédios públicos da região metropolitana de Campinas, solicitou ao Posto
do Grupamento de Bombeiros de Valinhos/SP informações sobre a situação
dos imóveis públicos do réu, recebendo resposta, enviada pelo 19o Grupamento
de Bombeiros de Jundiaí, informando que as pesquisas deveriam ser solicitadas
através de portal da internet. Através da busca no portal, constatou-se que 86
imóveis não possuíam Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, e,
consequentemente, não tinham projetos técnicos de prevenção de incêndio,
colocando em risco os servidores municipais e os usuários dos serviços
públicos. Pediu a condenação do Município na obrigação de fazer, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
na obtenção dos AVCBs de todos os prédios públicos, bem como na elaboração
de projetos técnicos de prevenção contra incêndio, no prazo de 180 dias, sob
pena de interdição dos imóveis e a proibição de instalar, funcionar, administrar
ou gerir novos estabelecimentos.
Sentença de procedência parcial para condenar o Município de
Louveira, na obrigação de fazer, consistente em providenciar a emissão dos
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), dos imóveis descritos na
petição inicial, desde que sob sua responsabilidade, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, realizando as medidas (projetos e obras) necessárias, sob pena de
multa diária, no valor de R$5.000,00, a contar do vencimento do prazo. Em
razão da natureza do pedido, da probabilidade do direito e da demora na
prestação jurisdicional, entendo presentes os motivos para concessão da
antecipação da tutela, foi determinado o imediato cumprimento da obrigação de
fazer, iniciando-se, a partir da intimação desta sentença, a contagem do prazo
de 180 dias (fls.319/323).
Apela o Município, alegando falta de interesse processual e
ilegitimidade ativa. No mérito, dos 86 (oitenta e seis) prédios mencionados na
inicial, a maioria possui a licença emitida pelo Corpo de Bombeiros (AVCB e
CLCB) e acessibilidade, entretanto, alguns ainda estão em fase de implantação
ou adequação do sistema de proteção e combate a incêndio e da acessibilidade.
Para os prédios que ainda não contam com o AVCB/CLCB e/ou projeto
aprovado aguardando vistoria, foi necessário um prévio trabalho técnico,
demandando para início e/ou continuidade dos projetos de combate ao incêndio
desses prédios que ainda carecem de documentação, porém que já estão sendo
providenciados. Mesmo esses prédios públicos que aguardam encaminhamento
para regularização, estão devidamente adaptados com sistema de proteção
contra incêndio (extintores, luzes de emergência, sinalização, etc.), não
provendo riscos aos usuários, funcionários e transeuntes do local. O
cumprimento da obrigação exige licitação, mas os processos de licitação estão
suspensos por causa das medidas de contenção da Covid-19. A definição de
prioridades e áreas de atuação é questão que escapa do conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
entidade sindical e também do controle do Judiciário e reside, por excelência,
no campo da discricionariedade administrativa, justamente porque é o
Administrador Público que possui a visão globalizada da situação de seus
prédios públicos e das necessidades e prioridades a serem atendidas. Ressalte-
se que vem tomando as providências necessárias para regularização de todo o
seu acervo imobiliário, porém como são muitos prédios, isso demanda tempo,
planejamento e gastos públicos que está tentando suprir. A pretensão é
absolutamente utópica mormente considerando a grave crise financeira e a
pandemia da Covid-19 que estamos enfrentando. Mantida a procedência,
necessária dilação do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer
pois trata-se de um empreendimento de extrema complexidade. Na maioria dos
casos, são prédios de grande vulto, na qual demanda primeiramente a
aprovação do Projeto Técnico perante ao Corpo de Bombeiros para
posteriormente desenvolver os projetos executivos, planilha orçamentária,
memorial
descritivo
e
cronograma
físico-financeiro,
documentos
imprescindíveis para o processo licitatório para a contratação de empresa para a
realização das obras de adequações nos prédios públicos, de acordo com o
projeto aprovado no Corpo de Bombeiro. Não se pode olvidar a vigência do
estado de calamidade pública advindo da Covid-19. Toda atuação do
Município está voltada à prevenção e contenção do vírus, sem mencionar que
no presente momento o quadro de funcionários está reduzido, pois muitos estão
afastados, de férias ou de licença-prêmio. Assim, imperiosa a dilação do prazo
estipulado para no mínimo 720 dias, a contar do trânsito em julgado. O valor
da multa também deve ser reduzido. Pede a extinção do processo sem
julgamento do mérito por falta de interesse processual (modalidade adequação)
ou por ilegitimidade de parte. Afastadas as preliminares, seja o recurso provido
para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a dilação do prazo
estipulado para o cumprimento da obrigação para, no mínimo 720 dias, a contar
do trânsito em julgado, bem como pela redução da multa pecuniária, para que
seja arbitrada mediante prudência e razoabilidade (fls.377/396).
Nas contrarrazões, aduz o apelado que a preliminar de falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
de agir não deve ser conhecida porque não deduzida no Primeiro Grau. É parte
legitima para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria (art.8o, inciso III, da Constituição Federal). A ausência de AVCB e do
projeto técnico de prevenção de incêndios, sem que haja a correta implantação
dos sistemas de prevenção (hidrantes, extintores, sinalização etc) coloca em
risco a integridade física dos servidores públicos que desempenham as suas
funções nos referidos locais. A decisão que atribuiu a representação sindical
dos funcionários públicos de Louveira ao Sindicato dos Trabalhadores
Municipais Ativos e Inativos de Louveira está pendente de recurso. No mérito,
a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB não é uma
faculdade da Administração Pública, inserida no seu poder discricionário e sim
uma obrigação legal imposta a todos (arts.16 a 23 da Lei Estadual no 1.257/05 e
art.4o do Decreto Estadual no 62.416/17). Logo, não há ingerência do Poder
Judiciário em atos discricionários da Administração Pública, mas sim
determinação para que se cumpra a legislação acerca da prevenção de
incêndios. Os documentos juntados com a apelação não afastam a procedência
do pedido. A Municipalidade não se insurgiu contra o prazo para cumprimento
da obrigação na contestação e o prazo de 180 dias é razoável e está de acordo
com outras decisões deste Tribunal de Justiça. Não é crível e nem razoável
conceder 2 anos para o Município cumprir uma determinação judicial. A multa
diária no valor de R$ 5.000,00, com incidência após escoado o prazo de 180
dias, foi fixada com parcimônia e atende os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo ser mantida (fls.509/516).
O Município de Louveira opõe-se ao julgamento virtual (fl.530).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(fls.533/543).
Por força de petição de efeito suspensivo protocolada pelo Município
diretamente neste Tribunal (2136355-85.2020.8.26.0000) o prazo assinalado
em tutela antecipada na sentença foi suspenso por sessenta dias (data da
decisão: 19.6.20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
FUNDAMENTOS
1. Rejeito as preliminares.
1.1 Alega o Município falta de interesse processual porque possui uma
gama elevada de prédios públicos com AVCB’s ou CLCB’s concluídos, e
mesmo os que não possuem o AVCB, já tiveram junto ao Corpo de Bombeiros
o Projeto Técnico aprovado, aguardando tão somente vistoria para a expedição
do AVCB. Os demais, por questões de ordem, estão aguardando a realização de
projetos para também assim que aprovados puderem passar pelas vistorias do
corpo de bombeiros e adquirem seus respectivos AVCB’s ou CLCB’s.
E, também, pela inadequação da via eleita porque o direito defendido é
individual heterogêneo.
Sem razão.
Mesmo não alegada na defesa, a ausência de interesse de agir, por ser
matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer
grau de jurisdição.
A existência de imóveis aguardando realização de projetos para então
serem vistoriados e adquirirem os respectivos AVCB’s ou CLCB’s demonstra
o interesse de agir do Sindicato.
Outrossim, a ação civil pública é via útil e adequada para a veiculação
do pedido que visa a proteção dos usuários dos prédios municipais, sendo a
obtenção de AVCBs apenas o instrumento para satisfação do bem maior.
1.2 Há legitimidade para agir.
Sustenta o Município ilegitimidade ativa porque o Sindicato dos
Trabalhadores Municipais e Autarquias de Valinhos, Louveira e Morungaba
não tem representatividade sindical na base territorial de Louveira.
No que toca a legitimidade ativa, o art.8o, inciso III, da Constituição
Federal estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
No julgamento do Tema 823 o Supremo Tribunal Federal, por sua vez,
fixou tese no sentido de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade
extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou
individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas
liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos
substituídos.”
E, como observa o apelado, a decisão judicial que atribuiu a
representação sindical dos funcionários públicos de Louveira ao Sindicato dos
Trabalhadores Municipais Ativos e Inativos de Louveira (Ação Trabalhista no
0010982-44.2017.5.15.0096) é objeto de recurso ordinário ainda pendente de
julgamento (Recurso Ordinário no 0010982-44.2017.5.15.0096: pelo ultimo
andamento cadastrado no dia 23.9.20 os autos foram Conclusos para
voto/decisão (Gabinete do Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho).
2. No mérito, a sentença de procedência parcial está assim
fundamentada:
“No mérito, a ação é parcialmente procedente.
A Lei Complementar n.o 1257, de 6 de janeiro de 2015, institui o código
estadual de proteção contra incêndios e emergências, determinando que
(destaquei):
Artigo 4o - O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
- CBPMESP, instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na
disciplina, em conformidade com as disposições previstas na legislação
vigente, destina-se a realizar serviços e atividades de bombeiros no território
do Estado de São Paulo.
Artigo 5o - Compete ao CBPMESP:
I - prevenir, combater e extinguir incêndios; (...)
XVI - fiscalizar as edificações e áreas de risco com o objetivo de verificar o
cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e emergências
previstas no Regulamento.
Por sua vez, o Decreto n.o 63.911, de 10 de dezembro de 2018, institui o
regulamento de segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco no
Estado de São Paulo, estipulando que:
Artigo 3o- Para os fins deste Regulamento são adotadas as seguintes definições
XI - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB: é o documento emitido
pelo CBPMESP certificando que, no ato da vistoria técnica, a edificação ou
área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra
incêndio, nos termos deste Regulamento; (...)
XIII - Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros - CLCB: é o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
emitido pelo CBPMESP, após apresentação dos documentos comprobatórios,
certificando que a edificação ou área de risco atende às exigências quanto às
medidas de segurança contra incêndio, nos termos deste Regulamento;
Com isso, verifica-se que cabe ao CBPMESP a expedição de AVCB ou CLCB
comprovando que a edificação ou área de risco atende às regras de segurança
contra incêndio.
No presente caso, o requerente apresentou lista com 86 (oitenta e seis)
imóveis, ocupados por órgãos públicos, que alegou não possuírem o
necessário AVCB (fls. 05/15), incluindo escolas infantis (por ex., CECI
Paraíso do Saber), centro de convivência do idoso, abrigo para pessoas de rua
(Casa Novo Caminhar Despertar da Esperança), unidades de saúde (por ex.
Centro de Atenção Psicossocial) e velório municipal.
Em sua contestação, o réu apresentou listagem com vários prédios que
afirmou possuírem AVCB e CLCB; sendo que alguns dos prédios indicados
pelo requerido não foram mencionados na inicial, existindo omissão em
relação a outros que constavam na lista apresentada na exordial (fls.
193/196).
O CBPMESP prestou informações sobre a situação dos imóveis arrolados na
petição inicial, demonstrando que alguns lugares já possuíam AVCB ou CLCB,
e outros aguardavam vistoria. Todavia, em relação a maioria dos imóveis, não
foi localizado AVCB ou CLCB na base de dados do Bombeiro (fls. 246/254).
Mais uma vez, o MUNICÍPIO apresentou lista dos imóveis, alegando que
vários prédios, anteriormente arrolados, ou não eram mais utilizados pelo
poder público ou nunca foram de sua responsabilidade, como a Santa Casa e a
Igreja Santa Terezinha (fls. 260/275).
E, finalmente, o requerido trouxe aos autos a lista atualizada da situação de
cada imóvel mencionado na petição inicial, ressaltando o esforço, mesmo que
demorado, na solução do problema, com a indicação de que alguns prédios
aguardam análise de solicitação do alvará ou certificado ou processo
licitatório para a aprovação do PPCI (fls. 306/312).
Porém, outros imóveis apresentam situação pouco esclarecedora, uma vez que
aguardam, genericamente, a conclusão das solicitações anteriores, ou tem a
indicação de que possuem PTCI e sistema de combate à incêndio, mas não
informam sobre a solicitação/emissão do AVCB, ou, ainda, aguardam análise
de solicitação feita pelo sistema ‘Via Fácil Bombeiros’, sem, contudo, fornecer
o número de protocolo do pedido e/ou seu andamento.
Neste ponto, deixou o réu de cumprir com o ônus probatório (CPC, art. 373,
II), motivo pelo qual se justifica a procedência em parte da presente ação,
buscando a obrigação de fazer para que efetue a regularização de todos os
imóveis mencionados na petição inicial, que estejam sob sua responsabilidade.
Todavia, não procede o pedido referente a obrigação de não fazer, qual seja, o
dever não instalar, não funcionar, não administrar e não gerir novos
estabelecimentos e/ou entidades sem previa obtenção do AVCB (fls. 23). Isto
porque, não cabe ao Poder Judiciário interferir no ato administrativo, que
guarda presunção de legalidade, visando atender ao interesse público.
Lembramos que o procedimento de obtenção do AVCB depende da elaboração
de projeto técnico prévio, protocolização do pedido de vistoria, análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
projeto pelo CBPMESP, aprovação do projeto e execução da implantação dos
equipamentos; o que poderá causar demora prejudicial ao interesse público,
que pode demandar atuações imediatas do ente público, conforme
oportunidade e conveniência do ato.
O próprio requerente reconhece a demora da tramitação do AVCB, tanto que
formulou em seu pedido de regularização que fosse obedecido o prazo de 180
(cento e oitenta) dias (fls. 23).
O que se evidencia é que, entre a situação fática que exija a necessidade de
instalação ou funcionamento de novos estabelecimentos e a expedição do
AVCB, poderá transcorrer tempo de espera prejudicial ao interesse público.
Vale ressaltar que tal entendimento não desobriga a administração pública de
empreender todos os esforços para que se obtenha, com urgência, os alvarás
necessários; todavia, é necessário adequar tal exigência à realidade, conforme
interpretação dada pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(arts. 5o e 22).
Uma alternativa é que a administração pública exija que o proprietário do
imóvel, por ela alugado, seja o responsável pela manutenção dos
equipamentos de segurança e renovação do AVCB, conforme previsão da Lei
Complementar Estadual n.o 1257/2015 (art. 23).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, o que faço com análise
do mérito, nos moldes da legislação processual (CPC, art. 487, I), a fim de
condenar o réu, MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, na obrigação de fazer,
consistente em providenciar a emissão dos Autos de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), dos imóveis descritos na petição inicial, desde que sob sua
responsabilidade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, realizando as
medidas (projetos e obras) necessárias, sob pena de multa diária, no valor de
R$ 5.000,00, a contar do vencimento do prazo.
Em razão da natureza do pedido, da probabilidade do direito e da demora na
prestação jurisdicional, entendo presentes os motivos para concessão da
antecipação da tutela (CPC, art. 300, c/c Lei no 7347/85, art. 19),
determinando o imediato cumprimento da obrigação de fazer, iniciando-se, a
partir da intimação desta sentença, a contagem do prazo de 180 dias.
As partes são isentas do pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios (Lei n.o 7.347/85, art. 18), aplicando-se o princípio da
simetria, conforme interpretação conferida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no EAREsp 962.250/SP.” (fls.320/323)
3. A certificação pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado
de São Paulo de que a edificação possui condições de segurança contra
incêndio não é uma faculdade a ser exercida de acordo com a conveniência e
oportunidade da Administração e sim uma imposição da Lei Complementar
Estadual no 1.257/15 e do Decreto Estadual no 63.911/18, que atingem a todos
indiscriminadamente para proteger a vida, a saúde e integridade física dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
cidadãos.
Qualquer repartição pública, assim como ocorre com edificações
comerciais em geral, nem sequer poderia funcionar sem o AVCB.
A Municipalidade, portanto, tem o dever de adequar os sistemas de
prevenção e combate a incêndios nos prédios municipais, garantindo o
interesse social e o direito à vida, nos termos do arts. 5o, “caput” e 6o, da
Constituição Federal.
A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas
nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do
Poder Judiciário. Assim, a procedência do pedido de obtenção de AVCB não
ofende o princípio da separação do poder nem implica indevida invasão da
discricionariedade administrativa.
Assim vem decidindo este Tribunal de Justiça, in verbis:
“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS PARA PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIOS EM ESCOLAS PÚBLICAS. Escola do Município
de Diadema que não possui o aval do Corpo de Bombeiros para o desempenho
de suas atividades. Necessidade de prévia emissão de Auto do Corpo de
Bombeiros – AVCB. (...) Escola do Município de Diadema que não possui os
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros para o desempenho de suas
atividades. Violação do direito à segurança e à vida dos frequentadores dos
prédios públicos. Inexistência de ingerência indevida do Poder Judiciário no
Poder Executivo. Ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes
(art. 2o, da CF). Prevenção de incêndios e proteção à vida dos ocupantes das
edificações públicas que constituem temas de altíssima relevância, sem
margem para qualquer discricionariedade do poder público. Possibilidade de
redução do prazo para cumprimento da obrigação, em face das circunstâncias,
a gravidade dos fatos e o risco de acidente. Sentença de procedência
reformada em parte, apenas para reduzir o prazo para cumprimento da
obrigação de fazer para 120 dias a contar da data da publicação do Acórdão.
Apelo do Município não provido e provimento parcial aos recursos oficial e
voluntário do Ministério Público.” (Apelação / Remessa Necessária
1014090-71.2018.8.26.0161; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)
“Ação civil pública – Obrigação de apresentar o AVCB relativo à antiga
escola CAIC, terminar as obras de acessibilidade, assim como apresentar os
projetos indicados na sentença, com resolução da questão referente à
infestação de pombos – Imposição legal – Desrespeito que é grave violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
princípio da legalidade – Caso em que não há discricionariedade do Poder
Público – Judiciário que somente está determinando que se cumpra a lei –
Ausência de ofensa ao princípio da separação de poderes – Teoria da reserva
do possível que não serve como motivação para se ignorar a lei ou isentar o
ente público de suas responsabilidades, o que atentaria contra a
inviolabilidade do direito à vida e à segurança dos cidadãos – Prazo para
cumprimento das obrigações, bem determinado – Estado que já teve algum
tempo para regularizar a situação – Multa diária bem fixada – Preliminares
bem
afastadas
-
Recursos
improvidos.”
(Apelação
Cível
1024142-13.2015.8.26.0071; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - Vara da Infância e
Juventude; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020)
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRÉDIO PÚBLICO - DELEGACIA DE POLÍCIA
– OBRAS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO – AUTO DE VISTORIA DO
CORPO DE BOMBEIROS – IMPOSIÇÃO LEGAL – OFENSA À SEPARAÇÃO
DE PODERES – INOCORRÊNCIA. 1. Ação civil pública ajuizada para
compelir a Fazenda do Estado e a Municipalidade de Porto Feliz a
providenciar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de Delegacia de
Polícia. Exigência legal de adequação do edifício às regras de segurança
contra incêndio que não se submete ao juízo de conveniência e oportunidade
da Administração. Admissibilidade de imposição judicial que não afronta a
separação de Poderes. 2. Obrigação de realização das obras necessárias à
obtenção de AVCB que se limita ao Poder Público responsável pelo serviço
prestado no imóvel. Dever municipal de fiscalização que não autoriza
imposição de obrigação de efetuar as modificações necessárias no imóvel.
Pedido procedente em relação à Fazenda do Estado e improcedente em
relação ao Município. 3. Pedido inicial amplo. Inteligência dos artigos 322 e
323 do CPC. Redução do pedido em observância ao conjunto da postulação.
Fixação da data do julgamento do recurso como termo a quo do prazo para
cumprimento da obrigação. Sentença mantida, em sua essência. Reexame
necessário, considerado interposto, desacolhido. Recursos providos, em
parte.” (Apelação Cível 1000077-73.2019.8.26.0471; Relator (a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Porto
Feliz - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro:
01/10/2020)
Fica, portanto, mantida a sentença.
4. Na sentença foi fixado o prazo de 180 dias para cumprimento da
obrigação de fazer, requerendo o Município a dilação para no mínimo 720 dias,
a contar do trânsito em julgado, por ser tratar de um “empreendimento de
extrema complexidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
Sustenta que, na maioria dos casos, são prédios de grande vulto,
demandando primeiramente a aprovação do Projeto Técnico perante ao Corpo
de Bombeiros para posteriormente desenvolver dos projetos executivos,
planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro,
documentos imprescindíveis para o processo licitatório para a contratação de
empresa para a realização das obras de adequações, de acordo com o projeto
aprovado no Corpo de Bombeiro. A vigência do estado de calamidade pública
advindo da Covid-19 colocou toda atuação do Município voltada à prevenção e
contenção do vírus e o quadro de funcionários está reduzido, pois muitos estão
afastados, de férias ou de licença-prêmio.
Como observado no relatório, por força de petição de efeito suspensivo
protocolada
pelo
Município
diretamente
neste
Tribunal
(2136355-85.2020.8.26.0000) o prazo assinalado em tutela antecipada na
sentença foi suspenso por sessenta dias (data da decisão: 19.6.20).
Considerando que a própria Municipalidade informa a adoção de
medidas para regularização dos seus prédios públicos, o prazo de 180 dias é
razoável, pois confere ao Município tempo suficiente para realizar os
procedimentos necessários para regularizar e, ao mesmo tempo, atende ao
interesse público, garantindo a segurança aos servidores e frequentadores dos
imóveis.
5. Foi fixada multa diária no valor de R$5.000,00, valor que a
Municipalidade considera desproporcional e desarrazoado.
A imposição de multa é plenamente possível para os casos de mora do
ente público, sendo certo que não traz prejuízo à Fazenda, pois somente se
torna exigível na hipótese de descumprimento da determinação judicial.
De outro lado, nada impede a Fazenda, caso venha a suportar a multa,
de exigir ressarcimento de seu agente que descumpriu a decisão judicial por
culpa ou dolo.
Todavia, a multa deve guardar proporcionalidade com a natureza da
obrigação, não podendo causar enriquecimento sem causa justa à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1004047-04.2017.8.26.0681
Voto n° 26165
contrária.
A sentença fixou multa diária de R$5.000,00.
Neste aspecto, além de reduzi-la, necessário estabelecer limitação
temporal para a sua incidência, sob pena de configurar excessiva e
desproporcional obrigação ao Estado. Anota-se:
“O valor fixado em R$ 300,00 por dia limitado a R$ 50.000,00 (fls. 61),
contudo, revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 100,00 por dia e
limitado em trinta dias o período de incidência das astreintes. A limitação
atende ao disposto na legislação processual, pois a despeito do caráter
coercitivo das astreintes, para constranger devedor ao cumprimento da
obrigação, não pode a medida se transformar em fonte de enriquecimento
ilícito em detrimento ao erário, o que acabaria ocorrendo não existisse
limitação temporal. Aliás, não por outra razão a lei processual dispõe que o
“juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva” (art. 537, § 1o, CPC)” (Apelação Cível n.
1007594-32.2016.8.26.0602, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio
Notarangeli, j. 22.03.2017).
Deste modo, a multa diária fica estabelecida em R$2.500,00, limitada
sua incidência em 60 dias de atraso.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso do
Município, unicamente para reduzir a multa diária.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA